Tribunal: TJMT
Processo: 1005266-65.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005266-65.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELIZETE MORAIS RODRIGUES - ME - CNPJ: 17.857.219/0001-04 (APELADO), DIRCEU HENKER - CPF: 625.007.402-34 (ADVOGADO), ELIZETE MORAES RODRIGUES - CPF: 489.544.541-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADEE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A INTERPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUIVIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS DEVIDOS – HONORÁRIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 3o, I DO CPC – REDUÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA AO ART. 90, § 4o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA, somente após apresentação de defesa, é devido ao causídico dos executados os honorários sucumbenciais.

Considerando que houve reconhecimento do pedido da exequente para extinção do executivo fiscal ante o cancelamento do débito executado, com a anulação da CDA administrativamente pela Fazenda Pública, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4o do CPC.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4 a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1005266-65.2021.8.11.0055 movida contra
ELIZETE MORAIS RODRIGUES - ME, ELIZETE MORAES RODRIGUES
, ante o cancelamento da CDA pelo credor, extinguiu os autos, com resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e condenou o exequente em honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo executado, os quais reduziu pela metade, nos termos do art. 90, §4o do CPC.

Em suas razões recursais, aduz em síntese, quanto a impossibilidade da condenação em honorários na forma fixada.

Acrescenta que é excessiva a verba honorária fixada na sentença, sob o argumento de que o trabalho desenvolvido pelo ínclito advogado do autor não envolveu grande complexidade e apenas exigiu uma intervenção no feito, bem como não houve dilação probatória, restringindo-se à análise de documento acostado à inicial e matéria de direito que não encerra complexidade.

Por fim, requer a reforma da sentença apelada para determinar a redução da verba honorária em que fora a Fazenda Pública condenada, utilizando-se do critério da equidade. (ID. 120537570)

A parte Apelada apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando pelo seu desprovimento bem como a majoração dos honorários em razão da fase recursal. (ID. 120537574)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou em desfavor dos apelados ação de execução fiscal, em 29/05/2021, objetivando a princípio a cobrança da dívida inscritas nas Certidões (CDA’S) 2018929 e 2018754937, perfazendo o valor de R$ 41.716,52 (quarenta e um mil, setecentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos).

A inicial foi recebida em 31/05/2021, sendo determinada pelo Magistrado a quo a citação dos executados, que restou frutífera.

Pelos apelados, no dia 01/08/2021, apresentaram exceção de pré-executividade nos autos requerendo a extinção do presente executivo fiscal, alegando que o ICMS apurado por estimativa simplificada é inconstitucional, uma vez que seu processo legislativo contém vícios constitucionais por invadir competência reservada à Lei complementar, trazendo jurisprudência desta Egrégia Câmara, quanto

o entendimento no sentido de que são ilegais os artigos 87 -J a 87 - J -5 do RICMS/MT, introduzidos pelo Decreto 2.734, de 13/08/2010, que regulamentaram o inciso V do art. 30 da lei 7.098/98, por ferir ao princípio da legalidade tributária e ao princípio da reserva legal.

Intimado o Estado não impugnou a exceção; na mesma ocasião informou que a CDA objeto da presente ação foi cancelada, pugnando pela extinção do feito.

Em 24/09/2021, o executivo fiscal foi extinto pelo Juízo a quo nos termos do art. 485, inciso IV do CPC, e, diante do princípio da causalidade condenou ao apelante no pagamento dos honorários advocatícios da parte ex adversa, arbitrando em R$ 10% sobre o proveito econômico obtido pelo executado, os quais reduziu pela metade, nos termos do art. 90, §4o do CPC.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que pretende a condenação da verba honorária por equidade, para reduzí-la.

Pois bem. De acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais em observância ao assentado no § 3o, do artigo 85, vejamos:

“Art. 85. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Nessa esteira, o atual Código de Processo Civil inovou no que diz respeito aos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, estabelecendo critérios objetivos, com base na condenação ou proveito econômico obtido na demanda.

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencedora a Fazenda Pública, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes.

No caso dos autos o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil.

Assim, entendo que a sentença deve ser mantida,

pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

Bem como, agiu com o acerto o magistrado, considerando que houve reconhecimento dos pedidos, reduzindo valor dos honorários pela metade nos termos do art. 90, § 4o do CPC, in verbis:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL - CONSTRIÇÃO INDEVIDA - RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS - CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO. [...] Tendo o ente público reconhecido a procedência do pedido formulado nos embargos de terceiro e tomado as providências para o cumprimento da prestação reconhecida, tem direito ao benefício previsto no § 4o do art. 90 do CPC, devendo os honorários ser reduzidos pela metade. [...]”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.091660-1/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares, 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/0019, publicação da sumula em 24/10/2019)

Portanto, os honorários pela metade nos termos do art. 90, § 4o do CPC são cabíveis no caso concreto, uma vez que a Fazenda Pública não se opôs ao pedido da parte autora e cancelou a CDA executada.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Considerando que o apelante saiu vencido no presente recurso, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessária se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2 o a 6 o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3opara a fase de conhecimento”.

Destarte, deve ser majorada observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]

Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’ [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...] O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo a quo na importância de 10% (dez por cento) em mais 2% (cinco por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento) do valor do proveito econômico, a fim de cumprir o quantum previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso,
o que implica em ratificar a sentença objurgada e em sede recursal, majorar os honorários advocatícios,
que devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022